Tribunal: TCU
Processo: 002.555/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 20230130012023, modalidade Pregão e Uasg 926930 (Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.)

Inteiro teor:
Acórdão 158/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VI, e 250, inciso I e § 1o, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, dar ciência à Secretaria de Saúde de Município de Granja/CE sobre as impropriedades/falhas identificadas, e arquivar os autos, de acordo com os pareceres da unidade especializada. 1. Processo TC- Processo 002.555/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Município de Granja - CE (07.827.165/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saude do Municipio de Granja - Ceara. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: João Antonio Sucena Fonseca (35302/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Secretaria de Saúde de Município de Granja/CE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas nos Pregões Presenciais para Registro de Preços 2020.12.09.01 e 2023.01.30.01, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. acréscimos de quantitativo, da ordem de 25% do valor original, realizado por intermédio do 1o termo aditivo ao Contrato 2022.01.03.47, decorrente do PP/SRP 2020.12.09.01, em afronta ao §1o do art. 12 do Decreto 7.892/2013; e 1.7.1.2. aquisição (emissão de empenho), decorrente do PP/SRP 2023.01.30.01, de subconjunto de itens de grupo adjudicado por preço global, em prática incompatível com o critério de julgamento de menor preço por lote, no qual os lances não foram ofertados em relação a cada item, em afronta à jurisprudência do Tribunal de Contas da União ( Acórdão 1872/2018-TCU-Plenário ; Relator Ministro Vital do Rêgo).